Tribunal: TJES
Processo: 5002438-12.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002438-12.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILA FARIA PAZ e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002438-12.2023.8.08.0000

PACIENTE: WILA FARIA PAZ
IMPETRANTE: LEOPOLDO RODIGHIERO PINTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. N
ÃO CONHECIMENTO DO
WRIT.

1.
“
A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o
mandamus
venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ
”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

2. Ante a insuficiência documental, não há que se falar ilegalidade do decreto de prisão ou de ausência de justa causa da ação penal

3
.

Habeas
Corpus

não conhecido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002438-12.2023.8.08.0000

PACIENTE: WILA FARIA PAZ
IMPETRANTE: LEOPOLDO RODIGHIERO PINTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WILA FARIA PAZ

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY, nos autos do Processo tombado sob nº 0000006-79.2023.8.08.0041
.

Sustenta o impetrante que fora decretada a prisão preventiva da paciente em razão da apreensão, no dia 09/02/2023, de um aparelho de celular em poder de um dos acusados, conhecido como “Pipa”, no qual supostamente teriam conversas sobre a movimentação do tráfico de drogas.

Contudo, argumenta o impetrante que na denúncia não é transcrito qualquer incriminação à paciente, não sendo especificada a sua participação na decisão de prisão. Aduz, assim, que se trata de denúncia genérica, o que torna a prisão ilegal.

Deste modo, alegando condições pessoais favoráveis da paciente, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou a substituição por medida cautelar diversa. Ao final, requer o trancamento da ação penal.

Informações prestadas pelo magistrado (ID 470787).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4721180) manifestando-se pelo não conhecimento da impetração..

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Inicialmente, saliento que em breve consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, vislumbro que apensados à ação penal nº 0000006-79.2023.8.08.0041, existem outros 03 (três) expedientes, quais sejam, autos nº 0000029-25.2023.8.08.0041 (Representação pela Prisão Preventiva de Wila Faria Paz, Marcos Paula Faria Paz e Júlio Cesar Coutinho de Souza), autos nº 0000030-10.2023.8.08.0041 (Pedido de Busca e Apreensão); autos nº 0000009-34.2023.8.08.00041 (Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico).

Observo, então, que se supõe tratar-se de grande investigação realizada pela Polícia Civil, buscando desmantelar possível associação criminosa para a prática do tráfico de drogas na região.

Contudo, o impetrante
não juntou aos autos sequer a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente
. Destaco, anexou ao presente
writ

apenas a denúncia e a decisão que decretou a Quebra de Sigilo de Dados Cadastrais Telefônicos (ID 4492570).

Não fora juntada a decisão que decretou a prisão preventiva, ou qualquer documento elaborado na Delegacia de Polícia durante as investigações.

Deste forma, a ausência da decisão impugnada, bem como dos documentos policiais que subsidiaram o magistrado de primeiro grau para proferir a decisão de prisão preventiva,
prejudica o conhecimento
, por este julgador, de todos os fatos e provas, uma vez que inviabiliza o enfrentamento integral dos argumentos apresentados pelo impetrante acerca dos indícios suficientes de autoria, da existência do
periculum in libertatis
,
bem como da possibilidade de concessão de medida cautelar diversa.

Saliento que, por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“
A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ
”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No que tange ao pedido de trancamento da ação penal, relembro que a prática do ato por meio de
habeas corpus

reveste-se de
caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
.

Assim, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de

habeas corpus

quando estiverem
comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa
(indícios de autoria e prova da materialidade),
a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia
(STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021).

A denúncia imputa à paciente a figura de protagonista na organização criminosa Amigos dos Amigos (ADA), responsável pela venda de cocaína e maconha nos Municípios de Presidente Keneddy e São Francisco de Itabapoana (Município do Rio de Janeiro).

Aduz a inicial acusatória, ainda, que a autoria e materialidade estão devidamente demonstradas pelo Boletim Unificado nº 49883135, declarações colhidas na esfera policial, bem como a transcrição de conversas realizadas por telefone – devidamente autorizadas pela autoridade judicial.

Não obstante,
mais uma vez saliento que não foram juntados neste
habeas corpus
quaisquer dos documentos citados
.

Desta forma,
ante a insuficiência documental, não há que se falar em ausência de justa causa
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NÃO CONHEÇO do
writ.
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)